Tribunal: TJES
Processo: 5000790-81.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000790-81.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LINDIA SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000790-81.2023.8.08.0069

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: LINDIA SOARES DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇA REFERENTE A DOIS CARTÕES DE CRÉDITO, DOS QUAIS UM DELES JÁ HAVIA SIDO CANCELADO E O OUTRO QUE DESCONHECIA. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDO PROVA QUE FOI DISPONIBILIZADO NA CONTA DA PARTE AUTORA O VALOR DE R$1.166,00 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, A SABER: 1) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS REFERENTES ÀS FATURAS DO CARTÃO NÃO SOLICITADO; 2) CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS; 3) ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS, PARA DETERMINAR QUE A PARTE AUTORA DEVOLVA O VALOR DEPOSITADO PELA REQUERIDA EM SUA CONTA BANCÁRIA, NO VALOR DE R$1.166,00 (MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, ALEGANDO A REGULAR CONTRATAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO, PLEITEANDO ASSIM A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA ALEGA A CONTRATAÇÃO TER SIDO FEITA MEDIANTE AMBIENTE VIRTUAL. TESE RECHAÇADA EM SENTENÇA A QUO. NÃO SOCORRE AO BANCO A ALEGAÇÃO DE QUE A JUNTADA DE FOTOGRAFIA/SELFIE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA TERIA CONTRATADO SERVIÇOS BANCÁRIOS. CABERIA A PARTE RÉ DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, INCISO II, DO CPC), O QUE NÃO FEZ. DESSE MODO, NÃO SE PODE AFIRMAR QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU PELA VONTADE LIVRE EMITIDA PELA PARTE AUTORA. ELEMENTO ESSENCIAL DO CONTRATO, DEVENDO SER LIVRE DE VÍCIOS, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS CONDIZENTE COM AS CIRCUNST NCIAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)